Tribunal: TJDFT
Processo: 0713914-57.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713914-57.2019.8.07.0001 RECORRENTE: IPÊ AMARELO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A RECORRIDO: TANIA CRISTINA DA CONCEIÇÃO FERNANDES, WESLEY WASHINGTON LOURENCO FIGUEREDO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL E PROCESSUAL CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ESCRITURA PÚBLICA. HIPOTECA. SÚMULA 308 STJ. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA QUANTO AO CANCELAMENTO DA HIPOTECA SOBRE IMÓVEL ADQUIRIDO E QUITADO. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PATAMAR DA CONDENAÇÃO MANTIDO. FIXAÇÃO DENTRO DOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA 1. Na espécie, é incontroverso que os autores quitaram integralmente o débito decorrente da compra do imóvel perante a construtora. Dessa forma, o pagamento legitima a expectativa de receber o bem livre de qualquer ônus, sobretudo quando eventual gravame hipotecário advém de relação jurídica da qual os autores não participaram. 2. A Súmula 308/STJ estabelece que "a hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel”. 3. O inadimplemento contratual, materializado pela mora excessiva na baixa do gravame, ultrapassou a esfera do mero aborrecimento, sendo cabível a indenização por danos morais no montante estabelecido na sentença. 4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 11 e 489, ambos do Código de Processo Civil, bem como 186 e 927, estes do Código Civil, sustentando que o mero descumprimento contratual é incapaz de amparar a condenação ao pagamento de indenização a título de danos morais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. O julgamento da causa em sentido contrário aos interesses e à pretensão de uma das partes não caracteriza negativa de prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp 1617329/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1o/7/2020). Melhor sorte não socorre o apelo especial quanto ao suposto malferimento dos artigos 11 e 489, ambos do Código de Processo Civil, bem como 186 e 927, estes do Código Civil. Isso porque a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: “Em relação aos danos morais, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais. É necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade. No caso concreto, o Tribunal de origem, amparado no acervo fático - probatório dos autos, concluiu pela existência de danos morais. Assim, alterar o entendimento do acórdão recorrido demandaria necessariamente, reexame de fatos e provas, o que é vedado em razão do óbice da Súmula n. 7 do STJ”. (AgInt no AREsp 1701482/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 2/12/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009